Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida quanto à prejudicial de mérito da prescrição, afastada pelo juízo de origem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46